Tribunal: STF
Processo: ARE 910985
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - CEMIG - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - IMÓVEL DESTINADO A FINALIDADE PÚBLICA - FALTA DE COMPROVAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA - ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 32/2002 - NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA - AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA - INAPLICABILIDADE DO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 - IMPRESCINDIBILIDADE MATERIAL DA LEI DE NORMAS GERAIS. 



    1. Em tese, não incide IPTU sobre bem imóvel afetado, por concessão, a finalidade pública, assim classificável como de uso especial, porque o concessionário não seria possuidor para fins de incidência tributária, tampouco haveria base de cálculo para mensurar o fato gerador, por estar o bem fora do comércio jurídico. Não obstante, não havendo prova de que o bem sobre o qual incide a exação está afetado à finalidade pública, não há como reconhecer a não-incidência. 



    2. O art. 149-A da Constituição da República de 1988 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 32/2002 é norma constitucional de eficácia limitada, dependendo da edição de lei complementar veiculando normas gerais sobre o tributo, definindo seu fato, gerador, base de cálculo e contribuintes. Impossibilidade de exercício da competência legislativa plena pelos Municípios pela imprescindibilidade material da lei de normas gerais. 



    3. Recurso provido parcialmente.” (e-doc. 25, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a agravante aponta violado o art. 150, inc. VI, al. a, da Constituição da República. 



    4. Afirma que “o imóvel que deu azo a propositura de execução fiscal em face da Companhia, apenas figura no patrimônio da empresa para viabilizar a prestação deste serviço público essencial de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica à coletividade, razão pela qual deve receber o tratamento equiparado aos bens de natureza pública, mediante aplicação da imunidade tributária recíproca” (e-doc. 31, p. 5). 



    5. Pede “seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a extensão da imunidade tributária intergovernamental com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal” (e-doc. 31, p. 11). 



    6. O Supremo Tribunal Federal enviou os autos ao Tribunal de origem em razão do Tema nº 508 da Repercussão Geral. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu estes autos ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes fundamentos:



    “(...) a forma como a controvérsia foi solucionada no acórdão da apelação cível inviabiliza a adoção da providência acima mencionada. 



    Isso porque, conquanto o Órgão Julgador tenha encampado a tese da agravante acerca do direito à imunidade tributária, no caso dos autos, a benesse foi afastada especificamente diante da ausência de comprovação de que o imóvel em tela esteja afetado a finalidades públicas (cf. fls. 128-v/129). 



    Assim, diante da particularidade acima mencionada, não se vislumbra a possibilidade de incidência, in casu, da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, determino a devolução destes autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 27, p. 1-2).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    8. A agravante sustenta que “o mero confronto das razões de decidir expostas no acórdão recorrido em face da Constituição Federal permite a compreensão da controvérsia, sem a necessidade de reexame de provas” (e-doc. 33, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    9. O recurso merece prosperar.



    10. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevo os seguintes fundamentos do acórdão alusivo à apreciação dos embargos infringentes:



    “O imóvel em questão, sobre o qual incide o imposto, situado na Rua Carmela Outra nº 98, lote fundos, Nossa Senhora Aparecida - Meggiolário, Juíz de Fora, seria afetado para prestação de serviços públicos essenciais. 



    Na matéria, quando se trata de imóvel em que instalada usina hidrelétrica ou redes de transmissão, tenho entendido pela caracterização da imunidade. 



    Com efeito, a atividade de produção, transporte, distribuição e comercialização de energia elétrica é serviço público, de caráter essencial, como disposto no inciso XII, alínea ‘b’ do ad. 21 da Constituição da República de 1988, estando o imóvel, quando é o caso, afetado a uma finalidade pública, em virtude da concessão. 



    Assim, venho entendendo que a posse de bens de uso especial por concessionário de serviço público, na modalidade de exploração do terreno em que instalada a linha de transmissão, por exemplo, não constituiria o tipo de posse a que se refere o CTN, para incidência do IPTU (bem fora do comércio jurídico, precariedade da concessão, reversão para a Administração Pública na hipótese de revogação, discussão sobre a possibilidade de emprego de ações possessórias, ‘et alii’). Assim, entendo não haver falar em incidência de IPTU, quando o fato gerador não acontece no 'mundo fenomênico'. 



(...)



    Não obstante, no presente caso, este entendimento não deve ser adotado, pela simples circunstância de a embargante, ora apelante, não ter demonstrado que o imóvel sobre o qual incide o IPTU está afetado a finalidades públicas. 



    Não houve juntada de documentos à inicial que comprovassem essa condição do imóvel ou produção de quaisquer provas, razão pela qual a sentença deve ser mantida, nesta parte, mas a estes fundamentos. ” (e-doc. 25, p. 4-5).



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que a imunidade tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. a,, da Constituição da República alcança as sociedades de economia mista concessionárias ou delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.  



    12. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.313.226-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/07/2023, p. 02/08/2023).  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.311.495-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 02/07/2021).  



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno. 3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” 



    (RE n. 1.311.491-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 17/06/2021).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (RE nº 905.900-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. ” 



    (RE nº 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. PRECEDENTES. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido encontra-se em desarmonia com o entendimento da Corte no sentido de que a imunidade recíproca dos entes políticos é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC).” 



    (RE nº 1.040.268-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/06/2018, p. 13/06/2018).  



    13. No mesmo sentido, citem-se as decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE nº 1.311.508/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/03/2021, p. 16/03/2021; e RE nº 872.265-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/10/2019, p. 22/10/2019.



    14. Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo, dou provimento ao agravo e julgo, desde logo, o recurso extraordinário, provendo-o para extinguir a Execução relativamente à cobrança do IPTU. Invertam-se os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator